Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712587-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO JOSE PIRES DE MIRANDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO JOSÉ PIRES DE MIRANDA (impetrante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0702179-34.2023.8.07.0018, impetrando contra ato do Exmo. SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF, na qual indeferiu o pedido liminar. Esta relatoria deferiu a liminar, “para sobrestar o Parecer SEI-GDF n°119/2023-SEE/GAB/SUGEP/CPAC, de 02/03/2023, até o julgamento do mérito do presente recurso.” (ID 45499978). Sem contrarrazões. A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID 47758900. Vieram os autos conclusos. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se sobreveio sentença de ID 159836689, na qual fora concedida a segurança pleiteada na impetração. Confira-se: “Em face das considerações alinhadas CONCEDO A SEGURANÇA para anular o ato impugnado e declarar a licitude da acumulação dos cargos de Suboficial Inativo da Aeronáutica e Professor Substituto Temporário da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator